Tribunal: STF
Processo: HC 272000
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Agnaldo dos Santos Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.072.844/RO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal porque o mérito do habeas corpus não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça.
Alega que a ilegalidade deve ser reconhecida porque a decisão de origem negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na existência de processos em curso contra o paciente, sem trânsito em julgado, o que reputa fundamento inidôneo. 
Argumenta que houve ilegalidade na terceira fase da dosimetria, ao se afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, porque a autoridade coatora se limitou a registrar a existência de inquéritos e ações penais em andamento contra o paciente, sem indicar elementos concretos de dedicação a atividade criminosa ou integração a organização criminosa. 
Requer, ao final, que se determine que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da supressão de instância, em habeas corpus, para que Tribunal Superior examine, originariamente, a alegada ilegalidade na dosimetria da pena e reconheça a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado não foi analisado pelo Tribunal de origem no julgamento do apelo defensivo, inexistindo manifestação expressa sobre a matéria no acórdão questionado. 4. A ausência de enfrentamento, pela instância antecedente impede o exame do tema pelo Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 13) 

Com efeito, no STJ, o Ministro Joel Ilan Pacionik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Consoante já destacado, da leitura do acórdão questionado, observa-se que o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado não foi objeto de análise pelo Colegiado estadual no julgamento do apelo defensivo (fls. 51/55).
Nesse contexto, não se verificou a manifestação do Tribunal de origem sobre a questão aqui deduzida, de modo que esta Corte Superior está impedida de pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida supressão de instância”. (e-doc. 13, p. 2-3, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese de defesa sequer foi apreciada em razão da supressão de instância.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Com efeito, destaco que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
Demais disso, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a afastarem a causa de diminuição de pena, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente